Tribunal: TJDFT
Processo: 0703155-12.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703155-12.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MATHEUS SILVEIRA CARNEIRO IDELFONSO DOURADO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Matheus Silveira Carneiro Idelfonso Dourado (ID no 38818814) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e deu provimento ao recurso (ID no 38381865). 2. As razões apresentadas pelo embargante no ID no 39974091, págs. 1-5, não constituem justo motivo para a retirada do processo da sessão de julgamento. 3. Os embargos de declaração são levados a julgamento em mesa, conforme disposto no art. 1.024, §1o do CPC, tendo como marco a conclusão do julgamento do recurso, viabilizando a sua inclusão na primeira sessão de julgamento subsequente. A inclusão do julgamento na sessão, pelo PJe, permitindo que o advogado seja cientificado, é um mecanismo facilitador da operacionalização do julgamento, mas não retira a essência de julgamento sem publicação da pauta, ou seja, julgamento em mesa. 4. Ciente quanto à petição de ID no 39974091, págs. 1-5. Nada a prover. 5. Os embargos de declaração são opostos contra o acórdão e serão julgados em conformidade com o contexto fático-jurídico dos autos e do acórdão embargado, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa. Aplica-se a regra rebus sic stantibus. 6. Mantenha-se na 18a Sessão Ordinária por Videoconferência (ID no 39972329). Brasília, DF, 5 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO